Tribunal: TJSP
Processo: 2272888-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, recusou bens nomeados à penhora pela agravante. A agravante defende a nomeação de debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce com base no princípio da menor onerosidade, conforme art. 805 do CPC, alegando que

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, recusou bens nomeados à penhora pela agravante. A agravante defende a nomeação de debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce com base no princípio da menor onerosidade, conforme art. 805 do CPC, alegando que são suficientes para garantir a execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a nomeação de debêntures à penhora, em desacordo com a ordem prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/1980, pode ser aceita com base no princípio da menor onerosidade.
III. Razões de Decidir
3. As debêntures apresentam volatilidade de valor de mercado, dificultando a alienação e a consequente satisfação do crédito.
4. A nomeação não observou a ordem prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, o que justifica a recusa pela Fazenda do Estado.
V. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública pode recusar bens nomeados à penhora que não observem a ordem legal prevista na Lei no 6.830/1980. 2. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à efetividade da execução e não justifica o afastamento da ordem legal sem que haja elementos aptos para tanto.
Legislação Citada: CPC, art. 805, art. 797; Lei no 6.830/1980, art. 11, art. 9o, III.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira; STJ, AgInt no AREsp 898.753/SP, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin.